Tribunal: TJMT
Processo: 1055247-66.2025.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1055247-66.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), GABRIEL RUBINA PASSARE - CPF: 041.609.961-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVI
L
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE
APELAÇÃO
.
AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, DECISÃO
EXTRA PETITA
E AFRONTA À AUTONOMIA CONTRATUAL.
ACÓRDÃO OMISSO QUANTO À IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. DEMAIS VÍCIOS INEXISTENTES.
EMBARGOS
PARCIAL
MENTE ACOLHIDOS
,
SEM EFEITO MODIFICATIVO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos
em virtude de
Acórdão que negou provimento ao Recurso de Apelação interposto por instituição financeira
e
mante
ve a
sentença
de procedência d
o pedido formulado na
Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios.

O Embargante sustenta omissão quanto ao valor da causa, nulidade por decisão
extra petita
, contradição quanto à condição suspensiva vinculada à recuperação final do crédito, omissão na análise dos Termos de Quitação e afronta aos ar
tigos
421 e 421-A do Código Civil.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2
. As questões em discussão consistem em verificar
se
: (i)
há
omissão quanto à impugnação do valor da causa; (
ii
) o Acórdão incorreu em julgamento
extra petita
; (
iii
) há contradição na manutenção do arbitramento diante da ausência de recuperação final do crédito; (
iv
)
há
omissão ou erro na análise das cláusulas contratuais e dos Termos de Quitação e Renúncia; (v) a decisão implicou indevida intervenção judicial na autonomia privada das partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
. Configurada omissão quanto ao enfrentamento específico da impugnação ao valor da causa, impõe-se
o suprimento do vício
. Inexistindo critério legal
específico para fixação do valor da causa em Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios (art. 292 do CPC), admite-se
a
atribuição estimativa, porquanto o proveito econômico depende de arbitramento judicial pautado na razoabilidade e proporcionalidade, não se vinculando automaticamente a percentuais incidentes sobre valores atualizados das
E
xecuções patrocinadas.

4
.
Rejeitada a arguição de decisão

extra petita
, pois o pedido deduzido na inicial consistiu no arbitramento judicial de honorários
, diante
da rescisão unilateral do contrato antes da conclusão das demandas, abrangendo a remuneração proporcional pelo trabalho efetivamente prestado até a ruptura, matéria devidamente devolvida no Apelo e examinada pelo Colegiado.

5
. A manutenção do arbitramento não implica revisão do pacto nem afronta aos art
igos
421 e 421-A do Código Civil, mas aplicação de consequência jurídica reconhecida pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: a rescisão unilateral imotivada impede o
A
dvogado de prosseguir na busca do resultado econômico pactuado, não afastando, contudo, o direito à remuneração proporcional pelo labor já executado, sob pena de enriquecimento sem causa.

6
. Inexiste contradição quanto à condição suspensiva vinculada à recuperação final do crédito. O Acórdão não partiu da premissa de implementação da condição, mas do reconhecimento de que a ruptura promovida pelo contratante interrompeu a dinâmica contratual, tornando juridicamente irrelevante a ausência de êxito para fins de exclusão total da remuneração proporcional.

7
. Os Termos de Quitação anuais, vinculados à cláusula contratual que disciplina o encerramento de cada exercício, não
têm
alcance automático para afastar honorários decorrentes de rescisão unilateral antecipada, pois referem-se à quitação dos valores devidos no curso regular do contrato, enquanto a pretensão deduzida decorre de fato jurídico superveniente: a ruptura imotivada antes da conclusão das etapas contratadas.

8
. A alegada ausência de recuperação final do crédito não constitui fundamento apto a exonerar o contratante do pagamento proporcional quando a frustração do resultado decorre da própria revogação imotivada do mandato.

9
. A insurgência
referente
ao
quantum
arbitrado revela inconformismo com o resultado do julgamento, não configurando omissão ou deficiência de fundamentação sanável por Embargos de Declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1
0
. Embargos de Declaração parcialmente acolhidos, sem efeito modificativo, apenas para suprir a omissão quanto ao exame da impugnação ao valor da causa.

Tese de julgamento
:
“1.É omisso o Acórdão que não se manifesta quanto à impugnação ao valor da causa. 2. Em A
ção
de Arbitramento de Honorários,o valor da causa é atribuído por estimativa,por inexistir critério legal específico e por não ser possível mensurar previamente o proveito econômico.
3.
A
rescisão unilateral imotivada do contrato pelo cliente não afasta o direito do
A
dvogado à remuneração proporcional pelo trabalho já prestado
.

4. É
irrelevante a ausência de recuperação final do crédito quando a frustração do resultado decorre da própria ruptura contratual.”

_________

Dispositivos relevantes
: CPC,
arts
. 292, § 3º, 322, § 2º, 1.022;
CC
,
arts
. 125, 320, 421 e 421-A; Lei n
.
º 8.906/1994, art. 22, § 2º.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Embargos de Declaração opostos
pelo
Banco Bradesco S.A.
em virtude do A
córdão
que, em julgamento unânime,

desproveu o
Recurso de Apelação interposto
contra
sentença que julgou procedente
o pedido formulado por
Galera Mari e Advogados Associados S/S
, em
Ação de Arbitramento de Honorários
.

Inicialmente,
o Embargante a
lega incorreção no valor da causa
. Afirma tratar-se de matéria de ordem pública, pois o valor atribuído na inicial não corresponde ao proveito econômico pretendido
. Assim,
requer a aplicação do art
igo
292, § 3º, do CPC
,
para adequação.

Suscita preliminar de
nulidade do
A
córdão por julgamento
extra petita
.

Aduz que, ao julgar o Recurso de Apelação, a Câmara
se afast
ou
dos limites da causa de pedir e do pedido,
pois
mante
ve
condenação relacionada a serviços já remunerados, quando a demanda est
á
restrita à alegada frustração de expectativa de recebimento de verba condicionada à recuperação final do crédito.

No mérito
, o Embargante aponta:

a) contradição quanto ao reconhecimento da existência de contrato, previsão de pagamentos, termo de quitação e ausência de implementação da condição suspensiva para pagamento vinculado à recuperação final, e, ainda assim, manutenção do arbitramento;

b) omissão quanto à análise das cláusulas contratuais, especialmente as que preveem múltiplas formas de remuneração (cláusulas 6.6, 6.7, 6.8 e 6.9), sustentando tratar-se de contrato híbrido, e não exclusivamente de êxito;

c) omissão e premissa fática equivocada quanto à validade e alcance dos Termos de Quitação anuais previstos na cláusula 6.22 do contrato, os quais, segundo
alega
, outorgam quitação ampla, geral, irrevogável e irretratável de todos os honorários devidos até cada exercício;

d) omissão quanto à inexistência de recuperação final do crédito nas
Ações
d
e Execução
,
sob a tese de
que não houve proveito econômico e que os serviços efetivamente prestados
já foram
remunerados;

e) inadequação da via eleita, por entender inaplicável o art
igo
22, § 2º, do Estatuto da OAB, diante da existência de estipulação contratual e acordo formalizado em termos de quitação;

f) ausência de fundamentação específica
em relação ao

quantum
arbitrado, com alegação de afronta ao art
igo
489, § 1º, do CPC;
e

g) ocorrência de enriquecimento sem causa e
ofensa
aos princípios da probidade e da boa-fé contratual.

Aduz, ainda, a existência de precedentes do Superior Tribunal de Justiça envolvendo as mesmas partes e controvérsia semelhante, nos quais
foi
reconhecida negativa de prestação jurisdicional
por falta
de enfrentamento das cláusulas contratuais e dos termos de quitação.

Ao final,
requere sejam sanados os vícios apontados
, com atribuição de efeitos infringentes, para afastar a condenação imposta ou, subsidiariamente, para que sejam enfrentadas expressamente as questões suscitadas.

Manifestação da Embargada no Id. 348016897.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

O
Banco Bradesco S.A.
opôs Recurso de Embargos de Declaração em virtude do Acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação
por ele interposto.

De início,
alega incorreção no valor da causa. Afirma tratar-se de matéria de ordem pública, pois o valor atribuído na inicial não corresponde ao proveito econômico pretendido. Assim, requer a aplicação do artigo 292, § 3º, do CPC, para adequação.

De fato,
a questão foi devolvida ao Tribunal e não recebeu enfrentamento específico no julgamento do Apelo.

O argumento, em si,
no sentido de que o valor da causa deve corresponder à soma do montante pretendido pela Embargada, consistente, segundo sustenta, em percentual incidente sobre o valor atualizado das Execuções nas quais houve atuação profissional, não merece acolhimento.

Com efeito, o artigo 292 do Código de Processo Civil não estabelece critério específico para a fixação do valor da causa em Ações de Arbitramento de Honorários Advocatícios e, diante da falta de parâmetro legal expresso, admite-se a atribuição estimativa, especialmente porque, antes da prolação da sentença, não é possível aferir de forma objetiva o efetivo proveito econômico a ser obtido pelo autor, que depende de arbitramento judicial pautado nos critérios de razoabilidade, proporcionalidade e adequação ao trabalho efetivamente desempenhado.

Nessa espécie de demanda, o
quantum
não decorre de cálculo aritmético prévio, mas de apreciação jurisdicional concreta das particularidades do caso, o que afasta a pretensão de vinculação automática a percentuais incidentes sobre valores atualizados das Execuções patrocinadas.

Assim, inexistindo disposição normativa que imponha valor exato nas demandas dessa natureza,
suprida a omissão, mantenho a sentença no capítulo referente ao valor da causa.

O Embargante também suscita a nulidade do Acórdão por decisão
extra petita
.

Aduz que a Ação se limita à alegação de perda da oportunidade de auferir honorários condicionados à recuperação final do crédito, após rescisão contratual, e que não há questionamento acerca de valores pagos durante a execução dos serviços ordinários.

De acordo com o Embargante, os honorários relativos à distribuição das Ações e atos intermediários já foram pagos e quitados, e os pagamentos estão documentados por Termos de Quitação e Renúncia.

Afirma que o Colegiado manteve a condenação com fundamento em serviços triviais já remunerados, afastando-se dos limites da causa de pedir e do pedido inicial, de modo que afrontou os artigos 421 e 421-A do Código Civil, ao interferir indevidamente na alocação contratual de riscos.

Inobstante este Recurso tenha natureza restrita aos vícios do artigo 1.022, do CPC, para fins de prequestionamento analiso a alegada nulidade do Acórdão.

O pedido formulado pela Embargada na Ação, consistiu no arbitramento judicial de honorários em razão da rescisão unilateral do contrato antes do término das demandas patrocinadas, circunstância que, conforme
alegado pela Sociedade de Advogados, impediu a percepção integral da remuneração ajustada.

O fundamento jurídico da pretensão, portanto, é a existência de trabalho efetivamente prestado e a necessidade de fixação proporcional da verba honorária diante da ruptura imotivada do vínculo contratual.

Ao proferir o Acórdão embargado, a Câmara limitou-se a examinar se, diante da rescisão unilateral sem justa causa, seria devido o pagamento de honorários proporcionais pelos serviços comprovadamente realizados até aquele momento, exatamente a questão julgada no primeiro grau e devolvida no Apelo. Não houve condenação por objeto diverso, tampouco por causa de pedir distinta.

Especifica
mente
que tange à tese de afronta aos artigos 421 e 421-A do Código Civil,
registro que o
voto condutor não promoveu revisão do pacto, tampouco alterou, por iniciativa judicial, a alocação de riscos fixada pelas partes.

O
que se reconheceu foi consequência jurídica típica dos contratos de prestação de serviços advocatícios: a rescisão unilateral, antecipada e imotivada pelo cliente impede o profissional de prosseguir na busca do resultado econômico pactuado, eximindo-o de responsabilidade quanto ao desfecho e, ao mesmo tempo, não afasta o direito à remuneração proporcional e justa pelo labor já executado até a ruptura, sob pena de enriquecimento sem causa, conforme orientação reiterada do Superior Tribunal de Justiça, expressamente invocada no julgamento.

Superada essa questão, o Embargante aponta contradição quanto à condição suspensiva relacionada à “recuperação final do crédito”, afirmando que o Acórdão reconheceu

a existência do contrato; previsões de pagamento; termos de quitação e renúncia; ausência de implementação da condição suspensiva (art. 125 do CC) e, ainda assim, manteve o arbitramento.

Não há contradição interna a ser
eliminada.

Com efeito, o próprio contrato prevê disciplina de remuneração vinculada ao “Benefício Financeiro”, além de cláusulas de rescisão, com previsão de pagamento apenas das etapas concluídas e pendentes, e exigência de termo de distrato e quitação para o pagamento “da importância” decorrente da rescisão.

Em outras palavras: reconhecer a existência de condição vinculada à recuperação final e, simultaneamente, afirmar que a ruptura unilateral imotivada não pode funcionar como mecanismo de exoneração total do dever de remunerar o trabalho já prestado constitui raciocínio compatível.

Portanto, a
conclusão do Acórdão não parte da premissa de que a condição suspensiva se implementou; parte, sim, da premissa de que a rescisão promovida pelo contratante interrompeu a dinâmica ordinária do ajuste e impediu a continuidade da atuação, razão pela qual o parâmetro de solução passa a ser a remuneração proporcional pelo labor comprovado até a revogação, e não o implemento do evento futuro cuja ocorrência foi inviabilizada pelo próprio contratante.

Na sequência, o Embargante sustenta omissão quanto às provas, com
o argumento
de que o
Colegiado

chancelou
premissa fática equivocada, como se o contrato previsse remuneração apenas por sucumbência, além de não ter enfrentado adequadamente as cláusulas contratuais e os Termos de Quitação e Renúncia.

Também aqui não se identifica o vício apontado.

A leitura do
decisum
recorrido deixa evidente que foram transcritas
e
consider
a
da
s
as
cláusulas contratuais pertinentes, inclusive
com o destaque
que a remuneração, no instrumento, se vincula ao resultado econômico (“Benefício Financeiro”) e que o contrato disciplina rescisão e seus efeitos.

Além disso, não há, no voto condutor, afirmação de que o contrato seria “apenas” de sucumbência como premissa decisiva; ao contrário, a fundamentação
foi construída
a partir da rescisão unilateral sem justa causa e do consequente direito a honorários proporcionais.

Quanto aos Termos de Quitação,
embora não haja omissão propriamente dita, é necessário
explicita
r,
para afastar qualquer dúvida
, que
a controvérsia não foi decidida sob a lógica de “inadimplemento de serviços ordinários” ou de “parcela intermediária não paga”.

O arbitramento foi mantido porque a rescisão unilateral imotivada encerrou o vínculo antes do desfecho das demandas e, com isso, frustrou a possibilidade de
a Sociedade de Advogados
alcançar, por sua própria atuação, a integralidade da remuneração vinculada ao resultado econômico do contrato, preservando-se, por equidade, a remuneração proporcional pelo trabalho efetivamente prestado até a ruptura.

Nessa moldura, os Termos de Quitação anuais não foram ignorados: o Acórdão registrou expressamente que eles se referem à quitação dos honorários previstos na cláusula 6.22 do contrato (“ao término de cada ano civil... para que as partes est
ejam
mutuamente quitadas relativa ao referido exercício”), razão pela qual não afastam, por si, a responsabilidade do Banco pelos honorários discutidos na Ação de Arbitramento.

A
liás, a
própria disciplina contratual
evidencia
que a quitação anual está ligada ao fechamento do exercício e à regularização dos honorários devidos no curso do contrato, enquanto a hipótese dos autos decorre de fato jurídico distinto: ruptura unilateral antecipada, cuja disciplina está no capítulo “17.6”, com pagamento apenas de etapas concluídas e pendentes, condicionado, ainda, à assinatura de termo de distrato e quitação para essa finalidade específica.

Dessa forma
, ainda que o Embargante sustente renúncia ampla, o Acórdão enfrentou o ponto sob critério jurídico suficiente
, quais sejam
,
as quitações anuais, vinculadas à cláusula 6.22, não têm alcance automático para afastar remuneração proporcional decorrente de rescisão unilateral imotivada antes do término dos serviços, pois essa pretensão se ancora na interrupção antecipada do vínculo e no labor já comprovadamente realizado até a revogação, sob pena de locupletamento indevido.

O Embargante, ainda, afirma que
“inexistiu no acórdão análise sobre a inexistência de efetiva recuperação de crédito nas ações de execução”
, apontando omissão nesse tópico.

A omissão, porém, não se caracteriza nos termos em que colocada.

Ainda que se admita que não houve recuperação final do crédito, esse dado não é apto, por si, a afastar a solução adotada quando a cessação do patrocínio decorre de revogação imotivada do mandato pelo cliente.

O ponto decisivo, conforme exposto no voto condutor, é que a rescisão unilateral antecipada impede a continuidade do trabalho e rompe a cadeia de causalidade que poderia conduzir ao resultado econômico, razão pela qual a ausência de recuperação final não pode ser oposta
à Embargada
como fator excludente de toda e qualquer remuneração, permanecendo devido o arbitramento proporcional e justo pelo labor já executado até a ruptura.

Fica, portanto,
esclarecido
, para fins de prequestionamento,
que
a inexistência de recuperação final foi considerada juridicamente irrelevante para exonerar o dever de remunerar proporcionalmente o trabalho já prestado quando o insucesso decorre da própria ruptura promovida pelo contratante, e não de desídia do profissional.

Prosseguindo, o Embargante sustenta inadequação da via eleita e aponta omissão quanto a esse exame.

Igualmente, s
em razão.

O Colegiado
enfrentou o tema de forma expressa ao consignar que, nos termos do art
igo
22, § 2º, da Lei n
.
º 8.906/1994, é possível ao
A
dvogado cobrar do cliente, por meio de Ação de Arbitramento de Honorários, a remuneração decorrente do serviço prestado.

Nessa esteira
, o que se verifica é discordância do Embargante com a conclusão adotada, e não
falta
de enfrentamento
da matéria devolvida.

No tocante à alegada ausência de fundamentação
no que tange
ao
quantum
, o Banco afirma não estar claro
“o que ficou sem remuneração”
e insiste que os pagamentos por etapas e os termos de quitação
encerraram
toda a obrigação.

Neste ponto
é importante deixar explícito
que
o arbitramento não foi mantido sob o pressuposto de que haveria “serviço ordinário” pendente de pagamento, etapa a etapa.

O que se reconheceu foi a necessidade de remunerar proporcionalmente o trabalho comprovado até a ruptura unilateral imotivada, porque essa ruptura impediu o escritório de perseguir, por sua própria atuação, o resultado econômico que também integra a lógica remuneratória do contrato (“Benefício Financeiro”), preservando-se remuneração justa em conformidade com o trabalho já realizado e com a vedação ao enriquecimento sem causa.

Nessa espécie de demanda, a exigência de discriminação contábil minuciosa de “cada item não pago” não se confunde com o dever de fundamentação. O Acórdão explicitou a base jurídica e o suporte fático determinantes: rescisão unilateral antecipada sem justa causa, interrupção do patrocínio, impossibilidade de continuidade da atuação, e necessidade de arbitramento proporcional e justo conforme o labor efetivamente realizado até a data da ruptura.

A insurgência do Embargante, ao pretender rediscutir o acerto da valoração e o montante arbitrado sob a ótica de quitação global, traduz inconformismo com o resultado, sem demonstrar omissão, contradição interna, obscuridade ou erro material integrável na forma do art
igo
1.022 do CPC.

Por fim, quanto
ao argumento
de que os Embargos visam, também,
prequestionar
dispositivos, registro que a matéria foi enfrentada na extensão necessária ao deslinde do
R
ecurso
I
ntegrativo, com suprimento do ponto omisso relativo ao valor da causa
, bem
com
o
o
prequestionamento das matérias.

Com essas considerações,

prequestionada
a matéria
,

acolho parcialmente os Embargos de Declaração, sem efeito modificativo
,
supro
a omissão quanto ao exame da impugnação ao valor da causa
e mantenho a sentença também neste capítulo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026